Tribunal: CARF
Processo: 13839.901718/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901718/2019-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Assunto
TRANSAÇÃO
Recorrente
TE CONNECTIVITY BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRONICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196381202301.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
032.634, proferido, em 14 de fevereiro de 2023, pela 10a Turma da DRJ06 que julgou
improcedente, a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de no
2619199, emitido em 05/04/2019, acostado às folhas 180/184, que não homologou a
Declaração de Compensação – PERDCOMP abaixo identificada:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901718/2019-22
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901718/2019-22

Referida PERDCOMP teve como crédito a fundamentar as compensações declaradas a
maior de estimativa de IRPJ do período de apuração Junho de 2015, código arrecadação
2362, num valor pleiteado de R$ 63.414,22, tendo como valor integral sido recolhido
num montante de R$ 530.721,27 na data de 31/07/2015.
O valor do indébito pleiteado não foi reconhecido no Despacho Decisório contestado,
considerando a utilização de todo o pagamento em alocação a débito declarado,
implicando a não homologação da compensação vindicada (fl. 180):

Cientificado o contribuinte do Despacho decisório em 08/04/2019 (fl. 173), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 07/05/2019 (fls. 02/14)
onde discorre suas alegações de defesa, abaixo resumidas:
1. (...) a Manifestante, em 02/03/2013, transmitiu sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF (Doc. 03) – Número do Recibo 36.04.13.51.57.72 –
referente ao mês de junho/2015, na qual foi apurado débito a pagar a título de IRPJ, no
total de R$ 530.721,27
2. (...) em 12.01.2018, a Manifestante enviou DCTF Retificadora (Doc. 06), na qual
aponta o real valor devido a título de IRPJ para o mês de junho/2015, qual seja: R$
467.307,06;
3. (...) a Manifestante enviou o PER/DCOMP no 30824.29057.220816.1.7.040839,
utilizando como crédito o valor de R$ 63.414,22 (sessenta e três mil quatrocentos e
quatorze reais e vinte e dois centavos), que decorre da diferença entre o valor recolhido
em julho/2015 (R$ 530.721,27) e o realmente devido, que foi apurado em janeiro/2018
(R$ 467.307,06);
Requer o manifestante, por fim, a reforma do Despacho Decisório, a fim de que seja
reconhecido integralmente o crédito declarado e pleiteado na PER n°
30824.29057.220816.1.7.040839, e consequentemente homologar a compensação
declarada, extinguindo crédito tributário exigido.”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901718/2019-22

“(...)
2 DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO DIREITO CREDITÓRIO
Valendo-se da autorização prevista no art. 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.2352, de
1972, a Recorrente instrui o presente recurso com o recibo de transmissão e com os
Registros N620 e N630 da sua Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) relativa ao ano-
calendário 2015, para o fim de contrapor fatos e razões contidas no Acórdão Recorrido
e, por conseguinte, para provar a existência do seu direito creditório. Em nada obstante,
vale ressaltar que tais dados e informações ora apresentados constam na base de dados
da Receita Federal do Brasil e, nesta condição, se encontram disponíveis aos julgadores
prolatores do Acórdão Recorrido.
Há, de fato, erros de preenchimento nas DCTFs ativas transmitidas pela Recorrente em
relação às competências de junho e julho de 2015, os quais resultaram na não
homologação da declaração de compensação objeto do despacho decisório de fls. 44/48.
Em nada obstante, o crédito utilizado pela Recorrente nesta declaração de compensação
materialmente existe e neste recurso comprova-se a sua existência.
2.3. Primeiro é importante estabelecer a verdade dos fatos quanto à alegação contida no
Acórdão Recorrido de que “o contribuinte deduziu no ajuste anual de IRPJ valor muito
superior àqueles apurados e recolhidos como estimativa de IRPJ”.
2.3.1 O valor reportado na linha 24 da apuração anual do Registro N630 da ECF do
ano-calendário de 2015, de R$ 8.129.005,64, realmente foi maior do que o total das
estimativas de IRPJ pagas no IRPJ em 2015, que somaram R$ 6.369.904,51. Isto
ocorreu porque, no preenchimento do Registro N630 da ECF, o total do Imposto de
Renda Retido na Fonte do período, no valor de R$ 1.759.101,13, foi incorretamente
somado ao valor das estimativas pagas e reportadas na linha 24, ao invés de ser
reportado na linha 20 do Registro N630, a qual ficou zerada.
2.3.2. O erro de preenchimento acima descrito pode ser claramente verificado nos dados
da apuração do IRPJ mensal por estimativa, objeto do Registro N620 da ECF. Na linha
21 do citado Registro (“Imposto de Renda Retido na Fonte”) a Recorrente reportou ter
sofrido retenções do imposto de renda na fonte nos seguintes valores:
2.3.3 Acontece que, ao ser reportado no Registro N630 da ECF (apuração anual do
IRPJ), o total de IRRF de R$ 1.759.101,13 foi equivocadamente somado ao total das
estimativas de IRPJ pagas no período, no valor de R$ 6.369.904,51. Foi esta a razão
pela qual (i) constou na linha 24 (“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”) do
Registro N630 constou o valor de R$ 8.129.005,64 e (ii) a linha 20 (“Imposto de Renda
Retido na Fonte”) desse mesmo Registro ficou zerada.
2.3.4 Uma vez esclarecida a composição do valor de R$ 8.129.005,64 registrado na
linha 24 do Registro N630 da ECF do ano-calendário 2015, infirma-se a alegação do
Acórdão Recorrido de que a Recorrente deduziu no ajuste anual montante superior ao
apurado e recolhido a título de estimativa. A Recorrente não deduziu no ajuste anual um
centavo a mais do que o efetivamente recolhido a título de IRPJ.
2.4. Adentrando no mérito, a demonstração da existência do crédito objeto deste
processo passa por analisar, conjuntamente, as retificações que foram realizadas nas
DCTFs das competências de junho e julho de 2015.
2.4.1 Por ocasião da entrega da ECF do ano-calendário 2015, quando a apuração anual
do IRPJ foi revisada e encerrada, a Recorrente identificou que as estimativas mensais de
junho e julho de 2015 foram declaradas com valor incorreto, razão pela qual ambas as
DCTFs foram retificadas para fazer constar os valores corretos, os quais foram
reportados no Registro N620 da ECF, quais sejam, R$ 467.307,06 em junho e R$
85.616,98 em julho. A tabela abaixo consolida os dados das retificadoras:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901718/2019-22

2.4.2 Observa-se que as retificadoras identificadas na cor azul da tabela acima são
aquelas nas quais as estimativas de IRPJ foram declaradas no valor correto. Todavia, em
18/02/2019, ao ser realizada nova retificadora da DCTF dos meses de junho e julho para
alterar outros dados, por equívoco foi utilizado como modelo a versão original da DCTF
transmitida nos respectivos meses, fazendo com que as estimativas de IRPJ desses
meses fossem indevidamente declaradas pelo valor inicialmente apurado.
2.5. De acordo com a lógica exposta no Acórdão Recorrido, o pagamento em valor
superior da estimativa de junho de 2015 teria, no fim das contas, sido neutro do ponto
de vista econômico, uma vez que essa diferença paga a maior resultou na diminuição,
no mesmo valor, do valor da estimativa devida no mês subsequente.
2.6. Acontece que, na prática, não foi bem assim. Para liquidar a estimativa de IRPJ de
julho de 2015 no valor efetivamente devido (R$ 85.616,98), a Recorrente já utilizou
créditos próprios para extinguir, por compensação, a diferença entre o valor devido e o
montante apurado inicialmente e recolhido mediante pagamento (R$ 22.202,88). A
DCTF de julho de 2015, mais especificamente a retificadora cancelada (destacada em
azul na tabela acima), evidencia os créditos indicados para extinção da diferença de R$
63.414,10:

2.7. Observa-se que, por coincidência, o débito exigido no presente processo é
justamente a parcela da estimativa de julho de 2015 que supera o valor declarado na
retificadora ativa da respectiva DCTF (valor originalmente apurado) e extinto pelo
pagamento (R$ 22.202,88), conforme evidencia a tela abaixo: (...)
2.8. Não há prova mais contundente da existência do direito creditório da Recorrente do
que o próprio débito que está sendo exigido como resultado da não homologação dessa
declaração de compensação. Com efeito, assim como o direito creditório não é
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901718/2019-22

confirmado pela análise da retificadora ativa da DCTF de junho de 2015 (haja vista que
o valor do DARF recolhido equivale ao valor da estimativa de IRPJ declarada), o débito
objeto deste processo (controlado no Processo de Cobrança no 13839-903.298/2019-19)
igualmente não encontra guarida na retificadora ativa da DCTF de julho de 2015.
2.9. Os dados corretos da apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário 2015, devido
pela Recorrente tanto por estimativa mensal quanto no ajuste anual, são aqueles
constantes no Registro N620 e consolidados nos Registro N630 da ECF, conforme
detalhado no quadro abaixo:

2.10. Assim, de duas, uma: ou se reconhece a existência tanto do débito quanto do
crédito objeto deste processo, para o fim de homologar a declaração de compensação
objeto do PER/DCOMP 30824.29057.220816.1.7.04-0839; ou se nega a existência de
ambos, não homologando a declaração de compensação e determinando o cancelamento
do débito objeto do Processo de Cobrança no 13839-903.298/2019-19 ante o
cancelamento da retificadora da DCTF que o originou.
2.11. Em qualquer dessas hipóteses, o fato é o mesmo: os dados reportados na ECF do
ano-calendário 2015 são os que demonstram os valores de IRPJ efetivamente devidos
pela Recorrente, tanto por estimativa mensal quanto na apuração anual. Dado o lapso
temporal superior a 7 (sete) anos transcorrido desde os respectivos períodos de
apuração, não é mais possível retificar as DCTF das competências de junho e julho de
2015 para corrigir o valor das estimativas mensais de IRPJ.
2.12. É antiga e predominante no âmbito deste E. CARF a jurisprudência que prestigia o
princípio da verdade material, permitindo a ampla produção de prova de erros no
preenchimento de DCTF: (...)
2.13. Para a prova dos fatos acima narrados, a Recorrente instrui o presente recurso com
a apuração do IRPJ devido tanto mensalmente, por estimativa, quanto no ajuste anual,
escriturados nos Registros N620 e N630 da ECF do ano-calendário 2015, com as
versões das DCTFs e dos PER/DCOMPS que comprovam a existência do direito
creditório.
2.14. Diante das razões acima expostas, resta materialmente demonstrado o direito
creditório da Recorrente, sendo de rigor o provimento do presente recurso para que seja
integralmente homologada a declaração da compensação objeto deste processo.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901718/2019-22

3. DOS PEDIDOS
3.1. Por todo o exposto, estando devidamente demonstrada e comprovada a existência
do crédito de pagamento a maior objeto do PER/COMP
30824.29057.220816.1.7.040839, requer a Recorrente seja o presente recurso voluntário
conhecido e provido para, reformando o Acórdão Recorrido, homologar integralmente a
declaração de compensação deduzida no citado PER/DCOMP.”
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela Recorrente.
Por sua vez, 10a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031196381202301.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901718/2019-22

Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196381202301.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 493
DF CARF MF
Original